Tribunal: TJES
Processo: 5000848-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000848-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: LUIZ MARTIN ROCON
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000848-68.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUIZ MARTIN ROCON

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDRO JOSE LAGO - SC12679

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
contra decisão digitalmente reproduzida no evento 5 (ID 1014095) destes autos eletrônicos, da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva tombada sob o nº 0043494-20.2014.8.08.0035, aforada por
LUIZ MARTIN ROCON
, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito originário, rejeitou a arguição de prescrição e refutou as teses de limitação da eficácia da sentença coletiva e de ilegitimidade ativa
ad causam
.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 1014090), o banco recorrente expõe que o recorrido postula, na origem, o recebimento de valores relativos a
expurgos inflacionários

do

Plano Verão
, amparado em sentença proferida pelo douto Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. no bojo da ação nº 1998.01.1.016798-8.

Aduz, prefacialmente, serem
“
evidentes a
ILEGITIMIDADE ATIVA
e a
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE
VILA VELHA/ES
, nos termos da
recente decisão do STF,
no RE 612043
, que, à
unanimidade
, em
repercussão geral
, fixou a tese de que ‘
a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o sejam em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento’
”
(fl. 04 do evento 2, ID 1014090).

Sustenta, em seguida, ser necessária a
suspensão
da tramitação do feito com base nos
Temas 1075/STF
e
1033/STJ
.

Suscita a ocorrência da
prescrição
sob o argumento de que, desde o trânsito em julgado da sentença executada, em
27.10.2009
, passou a correr o
prazo quinquenal
para o juizamento das ações autônomas de liquidação e cumprimento, previsto no
artigo 21 da Lei Federal nº 4.717/
19
65
, cujo exaurimento se deu em
27.10.2014
.

Salienta, nesse particular, que a
medida cautelar de protesto
nº 2014.01.1.148561-3, movida pelo Ministério Público do Distrito Federal,
não tem o condão de interromper a prescrição
, visto que o
Parquet
, segundo entende, não tem legitimidade para agir em nome dos credores (art. 204, CC), tampouco se vislumbrando
“
motivo relevante que tenha impedido os prejudicados de exercerem seus direitos, seja no prazo vintenário da ação principal, seja no prazo quinquenal da ação de liquidação e cumprimento de sentença coletiva na ação civil pública
”
(fl. 09 do evento 2, ID 1014090).

Aponta, no mérito, a necessidade de realização de
perícia
para apuração dos valores devidos, com incidência do índice de 10,14% em fevereiro de 1989, juros de mora a partir da citação na execução individual e atualização monetária pelos índices de poupança.

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste segundo grau de jurisdição, protesta pela atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso para o fim de sobrestar a tramitação da lide originária até ulterior decisão desta Corte.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada, sejam
“julgados improcedentes os pedidos iniciais”
(fl. 17 do evento 2, ID 1014090).

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal proferida no ID 1028658.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de janeiro de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000848-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

AGRAVAD
O
:

LUIZ MARTIN ROCON

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
contra decisão digitalmente reproduzida no evento 5 (ID 1014095) destes autos eletrônicos, da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva tombada sob o nº 0043494-20.2014.8.08.0035, aforada por
LUIZ MARTIN ROCON
, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito originário, rejeitou a arguição de prescrição e refutou as teses de limitação da eficácia da sentença coletiva e de ilegitimidade ativa
ad causam
.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 1014090), o banco recorrente expõe que o recorrido postula, na origem, o recebimento de valores relativos a
expurgos inflacionários

do

Plano Verão
, amparado em sentença proferida pelo douto Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. no bojo da ação nº 1998.01.1.016798-8.

Aduz, prefacialmente, serem
“
evidentes a
ILEGITIMIDADE ATIVA
e a
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE
VILA VELHA/ES
, nos termos da
recente decisão do STF,
no RE 612043
, que, à
unanimidade
, em
repercussão geral
, fixou a tese de que ‘
a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o sejam em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento’
”
(fl. 04 do evento 2, ID 1014090).

Sustenta, em seguida, ser necessária a
suspensão
da tramitação do feito com base nos
Temas 1075/STF
e
1033/STJ
.

Suscita a ocorrência da
prescrição
sob o argumento de que, desde o trânsito em julgado da sentença executada, em
27.10.2009
, passou a correr o
prazo quinquenal
para o juizamento das ações autônomas de liquidação e cumprimento, previsto no
artigo 21 da Lei Federal nº 4.717/
19
65
, cujo exaurimento se deu em
27.10.2014
.

Salienta, nesse particular, que a
medida cautelar de protesto
nº 2014.01.1.148561-3, movida pelo Ministério Público do Distrito Federal,
não tem o condão de interromper a prescrição
, visto que o
Parquet
, segundo entende, não tem legitimidade para agir em nome dos credores (art. 204, CC), tampouco se vislumbrando
“
motivo relevante que tenha impedido os prejudicados de exercerem seus direitos, seja no prazo vintenário da ação principal, seja no prazo quinquenal da ação de liquidação e cumprimento de sentença coletiva na ação civil pública
”
(fl. 09 do evento 2, ID 1014090).

Aponta, no mérito, a necessidade de realização de
perícia
para apuração dos valores devidos, com incidência do índice de 10,14% em fevereiro de 1989, juros de mora a partir da citação na execução individual e atualização monetária pelos índices de poupança.

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste segundo grau de jurisdição, protesta pela atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso para o fim de sobrestar a tramitação da lide originária até ulterior decisão desta Corte.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada, sejam
“julgados improcedentes os pedidos iniciais”
(fl. 17 do evento 2, ID 1014090).

Pois bem.

Após perfunctória análise dos autos, própria desta etapa de cognição, tenho que o recorrente
não
faz jus ao provimento deste instrumento.

Digo isso porque, no caso, o agravante parece deduzir teses há muito rebatidas pela jurisprudência pátria, acerca das quais, inclusive, já se pronunciou a Segunda Câmara Cível deste egrégio Sodalício, nos termos do aresto colacionado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUSPENSÃO DO FEITO INDEVIDA REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO VIABILIDADE COMPETÊNCIA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE ALCANCE OBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA LIMITES TERRITORIAIS IMPROPRIEDADE ÍNDICES APLICÁVEIS LEGISLAÇÃO REVOGADA PELO PLANO VERÃO RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.

Suspensão do feito
. A determinação exarada pela Corte Constitucional não alcança os feitos já em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, como é a hipótese dos autos. Além do mais, o eminente Ministro Gilmar Ferreira Mendes revogou a sua própria decisão que havia determinado o sobrestamento dos feitos originários até que as partes manifestassem interesse ou não na adesão ao acordo homologado pelo e. STF.

2.

Prescrição da pretensão autoral
. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva. Precedentes. (AgInt no REsp 1710202/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). Prescrição não configurada.

3.

Competência
. Por se tratar de ação coletiva são aplicáveis à espécie as regras do microssistema de direito processual coletivo, em especial as normas da Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Por isso, incide a regra do art. 98, § 2º, inciso I, do CDC,
in verbis
: Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 2° É competente para a execução o juízo: II da ação condenatória, quando coletiva a execução.

3.1.
O cumprimento de sentença coletiva também pode ser ajuizado no foro do domicílio do exequente, sob pena de reduzir o espectro de alcance do pronunciamento judicial em demandas coletivas.

4.

Limites objetivos da sentença coletiva
. O colendo STJ pacificou em sede de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).

5.

Necessidade de prévia liquidação
. No tocante à prévia liquidação da sentença coletiva, esta egrégia Segunda Câmara Cível já se debruçou sobre a temática no feito originário (apelação cível n. 0027011-70.2014.8.08.0048), oportunidade em que acolheu o pedido relativo à necessidade de promover a prévia liquidação imprópria da sentença coletiva, porém admitiu que a conversão se desse nos mesmos autos.

6.
Em relação aos índices adotados na sentença coletiva e a despeito das razões ventiladas pelo recorrente, o Superior Tribunal de Justiça reviu seu entendimento para concluir que a correção monetária das movimentações financeiras no ano-base de 1989 deverá se pautar pela legislação revogada pelo Plano Verão, sendo aplicáveis, portanto, os índices de 42,72% em janeiro de 1989 com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989, percentuais consagrados na jurisprudência desta Casa (REsp 1588664/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, DJe 05/09/2016).

7.
Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006108, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/10/2019)

Ademais, a recente ordem de suspensão nacional proferida no
RE 1.101.937/SP (Tema 1075/STF)
, publicada em 22.04.2020, em face do reconhecimento da repercussão geral da matéria relativa à abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, previsto no artigo 16 da Lei Federal nº 7.347/1985, não alcança as ações de cumprimento individual da sentença prolatada na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, eis que a questão foi expressamente decidida no curso daquela demanda, tratando-se, pois, de matéria aparentemente preclusa, acobertada pelo manto da coisa julgada.

Já a determinação de sobrestamento alusiva ao
Tema 1033/STJ
alcança apenas os
recursos especiais
e os
agravos em recurso especial
que versem sobre a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas, assim entendido, dentre outros, o Ministério Público.

A decisão vergastada deve, portanto, ser mantida incólume.

Sem mais, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUSPENSÃO DO FEITO INDEVIDA REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO VIABILIDADE COMPETÊNCIA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE ALCANCE OBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA LIMITES TERRITORIAIS IMPROPRIEDADE ÍNDICES APLICÁVEIS LEGISLAÇÃO REVOGADA PELO PLANO VERÃO RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1.
1.

Suspensão do feito
. A determinação exarada pela Corte Constitucional não alcança os feitos já em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, como é a hipótese dos autos. Além do mais, o eminente Ministro Gilmar Ferreira Mendes revogou a sua própria decisão que havia determinado o sobrestamento dos feitos originários até que as partes manifestassem interesse ou não na adesão ao acordo homologado pelo e. STF. Precedente desta E. 2ª CC.

2.

Prescrição da pretensão autoral
. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva. Precedentes. (AgInt no REsp 1710202/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). Prescrição não configurada. Precedente desta E. 2ª CC.

3.

Competência
. Por se tratar de ação coletiva são aplicáveis à espécie as regras do microssistema de direito processual coletivo, em especial as normas da Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Por isso, incide a regra do art. 98, § 2º, inciso I, do CDC,
in verbis
: Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 2° É competente para a execução o juízo: II da ação condenatória, quando coletiva a execução. Precedente desta E. 2ª CC.

3.1.
O cumprimento de sentença coletiva também pode ser ajuizado no foro do domicílio do exequente, sob pena de reduzir o espectro de alcance do pronunciamento judicial em demandas coletivas. Precedente desta E. 2ª CC.

4.

Limites objetivos da sentença coletiva
. O colendo STJ pacificou em sede de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Esp ecial, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Precedente desta E. 2ª CC.

5.

Necessidade de prévia liquidação
. No tocante à prévia liquidação da sentença coletiva, esta egrégia Segunda Câmara Cível já se debruçou sobre a temática no feito originário (apelação cível n. 0027011-70.2014.8.08.0048), oportunidade em que acolheu o pedido relativo à necessidade de promover a prévia liquidação imprópria da sentença coletiva, porém admitiu que a conversão se desse nos mesmos autos. Precedente desta E. 2ª CC.

6.
Em relação aos índices adotados na sentença coletiva e a despeito das razões ventiladas pelo recorrente, o Superior Tribunal de Justiça reviu seu entendimento para concluir que a correção monetária das movimentações financeiras no ano-base de 1989 deverá se pautar pela legislação revogada pelo Plano Verão, sendo aplicáveis, portanto, os índices de 42,72% em janeiro de 1989 com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989, percentuais consagrados na jurisprudência desta Casa (REsp 1588664/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, DJe 05/09/2016). Precedente desta E. 2ª CC.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.